Tribunal: TJDFT
Processo: 0726060-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726060-56.2021.8.07.0003 RECORRENTE: VANESSA CRISTINA ZERBINATO VELASQUEZ RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. FILHA MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INVALIDEZ NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz não é obrigado a acatar pedido de perícia médica se as provas constantes dos autos são suficientes para o seu convencimento. 2. Não ocorre afronta ao princípio da dialeticidade quando o apelante enfrenta especificadamente os fundamentos da sentença recorrida. 3. Sem provas inequívocas de dependência econômica da falecida mãe e de invalidez permanente, mostra-se descabida a concessão de pensão por morte, com fundamento no art. 30-A, II, da Lei Complementar 769/08, com redação dada pela Lei Complementar 840/11. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminares afastadas. Unânime. A recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, alega fazer jus ao benefício previdenciário pleiteado. Tece considerações sobre a evolução da legislação previdenciária. Aponta a distinção entre invalidez e deficiência para os fins legais. Aduz que o transtorno do espectro autista deve ser considerado como deficiência para todos os efeitos legais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009